Tribunal: TJDFT
Processo: 0716646-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE DOS CONDUTORES. DANO MORAL FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RATEIO ENTRE OS CONDUTORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a empresa requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, narra a autora que, na data de 24/04/2023, transitava pela via da QNM 17 CONJUNTO H, Avenida Hélio Prates, quando foi atropelada pela motocicleta HONDA/GM 160FAN FLEXONE, placa: REH1E15, conduzida pelo segundo requerido (ADRIANO). Afirma que em decorrência do atropelamento, e em razão de fraturas no ombro e na perna, passou por 3 (três) cirurgias e ainda aguarda a realização de uma quarta. Assevera ainda que, segundo informações prestadas por terceiros, a referida motocicleta teria tido a sua trajetória interceptada pelo veículo GM/CELTA, placa: 0VQ5103/DF, de propriedade da primeira requerida. Na ocasião do acidente, afirma que o veículo era conduzido por aluna da autoescola requerida.
4. A não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. No caso sob análise, a recorrente arrolou como testemunha o instrutor que, no momento do acidente, acompanhava a aluna que conduzia o veículo envolvido no evento danoso. Resta claro que o referido instrutor possui interesse no litígio, o que o desqualifica de atuar na condição de testemunha, por força do disposto no art. 447, §3o, II, do CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. A determinação de aditamento de ID 68170114, com objetivo de apenas incluir no polo passivo o requerido Adriano, não padece de qualquer nulidade, eis que não houve alteração no pedido ou na causa de pedir. Assim, não incide a vedação contida no art. 329, II, do CPC. Ademais, por ocasião da realização da audiência de conciliação de ID 68170127, foi oportunizada à requerida a apresentação de nova defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO REJEITADA.
6. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer dos condutores pelo acidente de trânsito ora analisado, pois a dinâmica do acidente não restou comprovada. O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, precisarem quem de fato deu causa aos ferimentos sofridos pela parte autora.
8. O Boletim de Ocorrência anexado no ID 68169953, embora seja documento dotado de fé pública e goze de presunção de veracidade, não se mostra como prova cabal dos fatos. Por ser um documento público, possui presunção de veracidade relativa, eis que elaborado de acordo com as versões dadas pelos envolvidos no evento danoso, carecendo de outras provas que corroborem as versões antagônicas ali relatadas. As fotografias dos veículos parados após o acidente, da mesma forma, não demonstram a dinâmica do acidente.
9. O próprio Laudo Pericial de ID 68169919, elaborado pela Polícia Civil do DF, não se mostrou conclusivo quanto à dinâmica do acidente, não tendo os Peritos chegado a uma conclusão sobre o responsável pela ocorrência do acidente.
10. De qualquer forma, mesmo não sendo possível apontar o real causador do acidente, é fato incontroverso que tanto o condutor do veículo da autoescola, quanto o condutor da motocicleta participaram do evento danoso. Ademais, esse acidente acabou por vitimar a parte autora, pedestre na ocasião, que, em razão das lesões sofridas, teve que ser submetida a 04 (quatro) cirurgias, conforme Relatórios Médicos anexados no ID 68169922.
11. No microssistema dos Juizados Especiais, um dos princípios basilares a serem observados pelo magistrado é o da informalidade, o que dispensa o excessivo rigor técnico processual aplicado a cada caso. Ademais, pela inteligência dos artigos 5o e 6o, da Lei no 9.099/95, é dado ao magistrado não só dar especial valor às regras de experiência comum, como também adotar a decisão que considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
12. Assim, considerando que ambos os condutores concorreram para o evento danoso, haja vista que não se atentaram às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente dos condutores e, não sendo demonstrado nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro, é de se atribuir a culpa simetricamente a ambos. Nesse sentido: Acórdão 1737083, 07009902420238070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Dessa forma, com suporte nos artigos 5o e 6o, da Lei 9.099/95, atribuir a ambos os condutores as responsabilidades pelo acidente e pelas lesões suportadas pela parte autora é medida justa, equânime e que atende aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
14. No mais, a fixação do valor a título de dano moral deve sopesar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. A indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade da parte, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
15. Analisando as circunstâncias do caso, tem-se o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como razoável e proporcional, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
16. Como pontuado pelo magistrado sentenciante, a parte autora foi vítima de atropelamento, acabando por sofrer severas lesões corporais, passando por longa internação e realização de cirurgias ortopédicas.
17. A situação enfrentada pela autora após o acidente supera em muito os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, vez que, como consequência do evento danoso, viu-se em situação de grave comprometimento de sua integridade física e psíquica, tendo de ser submetida a 04 (quatro) cirurgias, conforme se verifica dos relatórios médicos anexados aos autos.
18. Outrossim, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso, o valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto. Ademais, não houve pedido no sentido da redução do valor arbitrado.
19. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para atribuir aos requeridos Centro de Formação De Condutores B Apache LTDA e Adriano C. Santana (condutor da motocicleta), a culpa concorrente pelo evento danoso e, por consequência, a responsabilidade solidária pelo pagamento à autora dos danos morais fixados na origem, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada. Juros e correção monetária na forma fixada na sentença recorrida.
20. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.